Tribunal: CARF
Processo: 19647.006321/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.006321/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.493 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
SÔNIA MARIA LOPES DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA
ADICIONAIS. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE
DÚVIDA RAZOÁVEL.
Ainda que revestidos das formalidades essenciais, os recibos não constituem
prova absoluta das despesas médicas. É legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos quando há dúvida razoável
no tocante à regularidade das deduções pleiteadas, considerando-se o valor e a
natureza dos dispêndios. Na falta de comprovação do efetivo desembolso,
mantém-se a glosa das despesas médicas.
DESPESAS MÉDICAS. APLICAÇÃO DE VACINAS. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão para a dedução de despesa com aplicação de vacinas, salvo na
hipótese de integrar a conta emitida por estabelecimento hospitalar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto e Matheus Soares
Leite davam provimento parcial ao recurso para restabelecer a despesa com aplicação de vacina.
Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira que dava provimento parcial ao recurso para
restabelecer as deduções de despesas médicas, exceto a despesa com aplicação de vacina.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.006321/2007-25
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.493 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006321/2007-25

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), por meio do
Acórdão no 11-28.493, de 14/12/2009, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo as alterações promovidas na declaração de rendimentos (fls. 40/45):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MEDICAS. COMPROVAÇÃO.
Apenas são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Em face da contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento no
2004/604450214214028, relativa ao exercício de 2004, ano-calendário de 2003, decorrente de
procedimento de revisão da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em
que a fiscalização apurou a dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 21.675,00
(fls. 09/12 e 36/39).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa.
Cientificada da autuação em 08/06/2007, a contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 03/06 e 32).
Intimada por via postal em 03/02/2010 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 04/03/2010, no qual aduz, em
síntese, os seguintes argumentos de fato e direito com a finalidade de restabelecer as despesas
médicas (fls. 46/48 e 49/53):
(i) os recibos de pagamento revestidos das formalidades
legais são provas hábeis para comprovar o efetivo dispêndio das
despesas médicas declaradas pela pessoa física, conforme
previsto na legislação tributária; e
(ii) a contribuinte não abriu mão do seu sigilo bancário,
nem apresentou detalhes do tratamento de saúde por não se
sentir confortável em compartilhar suas patologias e a
movimentação financeira com terceiros alheios à sua intimidade,
além de falta de amparo legal para tais exigências.
É o relatório.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.493 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006321/2007-25

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Neste recurso voluntário, cinge-se a matéria controvertida à glosa das seguintes
despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento, totalizando a quantia de R$
21.500,00 (fls. 09/12, 17/27 e 36/39):
(i) Maria Elizabeth de A. Oliveira, fisioterapeuta, no
importe de R$ 10.000,00 (fls. 17/19);
(ii) Valderlene G dos Santos Oliveira, terapeuta
ocupacional, no valor de R$ 6.000,00 (fls. 20/22); e
(iii) Maria de Fátima Sotero, psicóloga, no montante de
R$ 5.500,00 (fls. 25/27).
Além desses pagamentos, a recorrente insurge-se contra a glosa das despesas com
aplicação de vacinas, no valor de R$ 115,00, pagas à IMUNICENTER – Centro de Vacinas Ltda
(fls. 28).
Nos termos do acórdão de primeira instância, os recibos não possuem valor
probante absoluto, de maneira que é facultado à autoridade fiscal, na hipótese de dúvidas sobre
os dispêndios, exigir elementos adicionais de prova que confirmem a realização dos serviços
e/ou os pagamentos das despesas médicas.
Quanto aos dispêndios efetuados com as vacinas, a decisão de piso considerou
que os recibos apresentados não atendiam aos requisitos legais para a dedutibilidade como
despesa médica.
Pois bem. Para a recorrente a lei prevê a forma de comprovação das deduções
médicas mediante apresentação de recibos de pagamento, revestidos de certas formalidades
essenciais. Exibido o comprovante, como determina a lei, cumprida estará a obrigação fiscal do
contribuinte.
Minha interpretação, contudo, é distinta. Com respeito à dedução de despesas
médicas, confira-se o que prescreve a legislação tributária, por intermédio do Regulamento do
Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à
época dos fatos geradores:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.493 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006321/2007-25

(...)
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se observa, a legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à
dedução de despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus
dependentes para fins fiscais.
As despesas médicas devem estar especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Para efeito de dedução dos rendimentos, é pressuposto a prestação
de serviço na área de saúde ao declarante e/ou seu dependente, além do pagamento ao
profissional no respectivo ano-calendário.
Por via de regra, o recibo de quitação e/ou a nota fiscal foram eleitos pelo
legislador como documentos hábeis para a comprovação da realização da despesa médica, os
quais devem conter, pelo menos, a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem
recebeu o pagamento.
Entretanto, tais documentos não constituem uma prova absoluta da despesa
médica, podendo a autoridade fiscal solicitar a exibição de elementos específicos de convicção a
respeito da efetiva prestação do serviço e/ou do desembolso financeiro da importância neles
registrada.
Com efeito, a declaração particular prova a declaração, mas não o fato nela
declarado. Além do que a presunção de veracidade da declaração opera-se somente em relação às
partes diretamente envolvidas na operação, não alcançado terceiros, entre os quais o Fisco, o
qual pode decidir pela intimação do contribuinte para mostrar elementos adicionais ao recibo
e/ou a nota fiscal.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.493 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006321/2007-25

A legislação tributária outorga competência à autoridade fiscal para que exerça
um juízo sobre a necessidade e a pertinência de apresentação de prova complementar pelo
declarante, como forma de dar efetividade à sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das
obrigações tributárias, buscando a constatação da veracidade da declaração de rendimentos da
pessoa física.
A partir da avaliação do caso concreto, incumbe ao agente fiscal determinar o
grau de aprofundamento da auditoria quanto à comprovação da efetividade da prestação de
serviços e/ou pagamento das despesas médicas como condição para a aceitação das deduções,
com base em critérios objetivos, tais como perfil e histórico do contribuinte, valores das
deduções pleiteadas, individualmente ou em conjunto, natureza das despesas médicas e
somatório dos rendimentos declarados no ano-calendário.
A negativa de tal permissão significa avançar indevidamente sobre a condução da
ação fiscalizadora estatal, restringindo o dever legal de investigação dos fatos, devidamente
autorizado pela norma regulamentar.
De modo algum a determinação de prova adicional da efetividade do pagamento
conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé, mediante a prática de atos de falsidade, que levaria à aplicação de
penalidade majorada.
À vista disso, a exigência de comprovação do efetivo desembolso associado às
despesas médicas, mesmo diante da apresentação de recibos referentes ao pagamento, é um ônus
probatório que pode ser atribuído a todo contribuinte que faz uso de deduções na sua declaração
anual de rendimentos, na medida em que a despesa médica reduz a base de cálculo do imposto
de renda.
Nesse sentido, tem decidido a 2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme ementa do julgado a seguir copiado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.311, de 24/10/2019, da relatoria do conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa).
Sendo assim, não é lícito ao contribuinte simplesmente eximir-se do ônus
probatório com a afirmação de que o recibo de pagamento é apto por si só para a comprovação
da despesa médica. Consequência disso é que uma vez insatisfatórios os documentos
apresentados e/ou esclarecimentos prestados pelo contribuinte, não há óbice à realização do
lançamento de ofício para desconsiderar as deduções que o declarante não logrou êxito em
comprová-las.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.493 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006321/2007-25

Não se cuida de inversão do ônus probatório, porque a prova continua na
incumbência de quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado, segundo a distribuição
tradicional do ônus probante.
Realmente, é o contribuinte que pretende utilizar pagamentos de despesas médicas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, pertencendo-lhe o ônus quanto à
comprovação e justificação das deduções, a partir do momento que demandado para tal, de
maneira que não pairem dúvidas sobre o direito subjetivo reivindicado. Caso não cumpra suas
atribuições, arcará com as consequências do próprio descumprimento, isto é, terá a despesa
médica glosada.
No presente caso, o contribuinte apresentou os recibos de pagamento das despesas
médicas durante o procedimento fiscal (fls. 17/27).
A fiscalização esclareceu os motivos pelos quais condicionou a dedutibilidade das
despesas médicas à comprovação do efetivo pagamento, senão vejamos (fls. 10):
O contribuinte foi reintimado em 29/01/2007 a comprovar o efetivo pagamento a Dra.
Maria Elizabeth de Andrade Oliveira, Dra. Valderlene Santos e Dra. Maria de Fátima
Sotero Duarte, através de cópia dos cheques nominais ou, se pagamento efetuado em
espécie, extrato bancário com os saques correspondentes, não atendendo à intimação,
motivo da glosa. O Acórdão da Câmara Superior de Recursos Federais (CSRF/01-
1.458/92) afirma: Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas,
não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou da
efetiva prestação de serviços. (...)
Com base na descrição dos fatos, parece-me implícito que a autoridade fiscal
solicitou a apresentação de prova da efetividade dos pagamentos em razão de uma possível falta
de compatibilidade para as deduções das despesas médicas, tendo em vista os valores e a
natureza dos serviços.
Com efeito, para o ano-calendário de 2003, os pagamentos pelos serviços
declarados, no total de R$ 21.500,00, distribuídos entre fonoaudióloga, psicóloga e terapeuta
ocupacional, mostram-se expressivos, o que, por si só, justifica o aprofundamento da
investigação das despesas médicas.
A legislação tributária não prevê um meio de pagamento pré-definido para as
despesas médicas, admitindo-se, entre outros, cheques, transferências bancárias, depósitos em
conta e quitação em espécie. Em qualquer caso, as operações estão sujeitas à comprovação
perante o Fisco, caso solicitada, cabendo ao declarante suportar o ônus da prova quando instado
a fazê-lo.
Mesmo na hipótese de pagamento em espécie é viável apresentar elementos
adicionais de prova, tais como saques em datas e valores compatíveis, não configurando prova
inexequível.
Para fins de comprovação, não se impõe a obrigatoriedade de coincidência entre
datas e valores, apenas a existência de correlação com os dispêndios atribuídos aos serviços
realizados pelos profissionais de saúde, com base em seriedade e convergência do conjunto
probatório.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.493 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006321/2007-25

A recorrente declara que não se sente à vontade em compartilhar a movimentação
financeira com pessoas alheias à sua intimidade. Provavelmente, desconhece que os dados
bancários são tratados com extrema cautela pela administração tributária, na medida em que
configura ilícito civil, administrativo e penal a sua divulgação indevida, fora do âmbito restrito
às finalidades para as quais foram obtidos. De qualquer forma, a opção da contribuinte lhe
impede de apresentar elementos de prova indispensáveis para a confirmação da regularidade da
dedução das despesas médicas.
É verdade que as pessoas têm problemas de saúde durante a sua vida, não
havendo proibição ou limitação de valores para dedução das despesas médicas. Da mesma
maneira, a relação entre paciente e médico está amparada pela proteção à intimidade, evitando-se
a exposição desnecessária da privacidade do contribuinte no que tange à natureza dos
procedimentos médicos.
No entanto, a proteção à intimidade não afasta a indispensabilidade de
transparência perante o Fisco quanto aos pagamentos das despesas que o contribuinte pretende
deduzir do imposto de renda. Não se busca saber detalhes das condições de saúde da recorrente,
mas sim a forma que os pagamentos foram realizados aos profissionais de saúde, apoiado em
documentação hábil e idônea.
Embora o acórdão recorrido assuma a existência de uma inversão do ônus da
prova, disso, efetivamente, não se trata, conforme já explicado alhures, eis que cabe ao
contribuinte demonstrar os fatos que afirma para a dedução da base de cálculo do imposto de
renda.
Nesse raciocínio, é descabida a proposta de intimar os profissionais prestadores
dos serviços para confirmar ou não os serviços prestados, uma vez que a recorrente pretende,
agora sim, a inversão do ônus probatório.
A autuação fiscal não se funda em idoneidade documental, mas na ausência de
comprovação da efetividade do pagamento e da prestação do serviço, considerando que, no caso
concreto, a apresentação dos recibos, isoladamente, não levou à plena convicção das despesas
médicas.
Quanto às despesas com vacinas, a autoridade fiscal motivou a glosa
exclusivamente pela falta de previsão legal.
Com acerto à fiscalização tributária, pois inexiste previsão na legislação para a
dedução de gastos com aplicação de vacinas, uma vez que não compreendida no conceito de
despesas médicas. Excetua-se, contudo, quando a despesa com vacina integra a conta emitida por
estabelecimento hospitalar (art. 8o, inc. II, alínea “a”, c/c § 2o, inc. I, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995).
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.493 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006321/2007-25

A legislação tributária não contempla a dedução da base de cálculo do imposto de
renda na hipótese de compra de medicamentos, inclusive imunobiológicos, tais como as vacinas,
mesmo que a compra tenha origem em receita médica. 1
Sustenta a recorrente que não adquiriu um medicamento, mas se submeteu a um
tratamento de imunização feito pela Clínica IMUNICENTER, o que permite a equiparação do
prestador do serviço, por analogia, a um estabelecimento hospital, com atendimento
ambulatorial.
Trata-se apenas de discurso retórico, porque a tentativa de equiparação da clínica
a um hospital é desprovida de suporte na legislação de referência (Resolução RDC no 50, de 21
de fevereiro de 2002).
Portanto, não merece reforma a decisão de piso.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

1 Sobre a definição de vacina, o art. 3o, inc. XIII, da Resolução RDC no 197, de 26 de dezembro de 2017, da
Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o
funcionamento dos serviços de vacinação humana.
Art. 3o Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:
(...)
XIII- vacinas: medicamentos imunobiológicos que contêm uma ou mais substâncias antigênicas que, quando
inoculadas, são capazes de induzir imunidade específica ativa, a fim de proteger contra, reduzir a severidade ou
combater a(s) doença(s) causada(s) pelo agente que originou o(s) antígeno(s).

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital